Tribunal: STF
Processo: ARE 1144442
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTES DO PLENO – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada. 
    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou o entendimento do Juízo quanto ao reconhecimento da litispendência. No tocante ao mérito, assentou a aplicabilidade do teto remuneratório de 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo à remuneração dos procuradores estaduais. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega a violação dos artigos 5º, e 37, incisos XI, da Constituição Federal. Afirma aplicável como teto remuneratório dos procuradores o valor do subsídios dos desembargadores estaduais, sem a limitação a 90,25% do valor do subsídios dos ministros do Supremo. 
    3. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSO CIVIL LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA PELA R. SENTENÇA EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO Afastamento - Causa em estudo que se aproxima da figura da conexão, já que não há identidade de partes processuais com o Processo Ordinário nº 1012227-55.2014.8.26.0053, embora sejam os mesmos os pedidos e as causas de pedir. Não há, assim, a figura da litispendência Julgamento do mérito nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC de 2015. 
    TETO REMUNERATÓRIO - PROCURADORES DO ESTADO - A associação autora busca a alteração do teto remuneratório aplicável aos Procuradores do Estado, de 90,25% do valor dos subsídios dos Ministros do STF, para 100% desse mesmo paradigma, entendendo que tal espécie ocorre para toda a Magistratura Nacional Inadmissibilidade - O colendo STF, no julgamento do RE nº 558.258, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Primeira Turma, DJe de 18/03/2011), ficou consignado que não há distinção entre Procuradores do Estado de São Paulo e Procuradores Autárquicos quanto à aplicação do subteto constitucional - No voto do eminente relator, que foi acolhido por unanimidade pela Primeira Turma, decidiu-se que, após a vigência da EC nº 41/2003, segundo os termos do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, os membros do Ministério Público, os Procuradores e Defensores Públicos Estaduais não estão submetidos ao subteto correspondente ao subsídio do Governador, mas sim ao de Desembargador Estadual, que é limitado a 90,25% do subsídio dos Ministros do STF - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DO FEITO MÉRITO EXAMINADO, NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC DE 2015 - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal, na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.854/DF, relator o ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 8 de fevereiro de 2021, confirmando a medida cautelar anteriormente deferida, conferiu interpretação conforme ao inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, para afastar a submissão do subsídio dos magistrados estaduais ao teto remuneratório correspondente a 90,25% do subsídios dos ministros do Supremo, considerado o caráter nacional da estrutura judiciária brasileira. Esse entendimento não se estende às demais carreiras que, de acordo com o dispositivo constitucional, se encontram vinculadas ao mesmo subteto. Confiram a ementa: 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA A MAGISTRATURA ESTADUAL. 3. ARTIGO 37, XI, DA CF. ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 13 E ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 14, AMBAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 4. INSTITUIÇÃO DE SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA MAGISTRATURA ESTADUAL INFERIOR AO DA MAGISTRATURA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER NACIONAL DA ESTRUTURA JUDICIÁRIA BRASILEIRA. ARTIGO 93, V, DA CF. 5. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO. 6. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, CONFIRMANDO OS TERMOS DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA DAR interpretação conforme à Constituição ao artigo 37, XI (com redação dada pela EC 41/2003) e § 12 (com redação dada pela EC 47/2005), da Constituição Federal, e DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 2º da Resolução 13/2006 e artigo 1º, parágrafo único, da Resolução 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça. 
    Observem, ainda, trecho do voto do relator:
    Ante o exposto, julgo procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade para, confirmando a medida cautelar anteriormente deferida pelo Plenário na ADI 3.854, dar interpretação conforme à Constituição ao artigo 37, inciso XI (com redação dada pela EC 41/2003) e § 12 (com redação dada pela EC 47/2005), da Constituição Federal, para afastar a submissão dos membros da magistratura estadual da regra do subteto remuneratório, e declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Resolução 13/2006 e artigo 1º, parágrafo único, da Resolução 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça. 
    Este Tribunal, no recurso extraordinário nº 663.696/MG, relator o ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça de 22 de agosto de 2019, assentou a aplicabilidade do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário para as carreiras atinentes a funções essenciais à Justiça, abrangendo os procuradores estaduais. O precedente, posterior à concessão da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.854/DF em 29 de junho de 2007, determinou a aplicação do teto remuneratório de 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo. Confiram a respectiva ementa: 
    DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
    1. Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito.
    2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário.
    [...]
    Recurso extraordinário PROVIDO. Tese de Repercussão Geral: A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
    4. Ante os precedentes, conheço e desprovejo o agravo.
    5. Publiquem. 
Brasília, 7 de julho de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator